Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725741-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GRAZIELA FERREIRA FRANCA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá o embargante se manifestar sobre possível aplicação da multa por recurso protelatório prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024 13:44:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador